Tribunal: STF
Processo: RHC 234595
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Carlos Magalhães Silva, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE nos autos do HC 0600271-48.2023.6.00.0000.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente Luis Carlos Magalhães Silva, apontando-se, como ato coator, acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), nos autos da Ação Penal n. 43-30.2013.6.11.0045, no qual assentada a prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral. 



    Formalizado recurso especial pelo condenado, ora impetrante, houve a negativa de seguimento pela então relatora, Ministra Luciana Lóssio. Interposto agravo interno, a ele negou provimento o TSE, na sessão de 24.8.2017, em acórdão no qual ficou registrada a seguinte síntese do que decidido: 



    (i) os depoimentos dos corréus prestados na fase de inquérito policial não foram utilizados para fundamentar a condenação, já que a decisão baseou-se em outras provas constantes dos autos; (ii) a utilização de depoimentos de corréus não gera nulidade se for corroborada por outras provas produzidas na instrução processual sob o crivo do contraditório; (iii) na espécie, não há se falar em flagrante preparado, pois os policias apenas cumpriram diligências para apurar denúncia sobre "compra de votos"; (iv) para se configurar a figura de agente infiltrado, mister que os agentes policiais participem ativamente da organização criminosa e contribuam para o planejamento ou execução das condutas descritas no tipo penal. Contudo, no caso, tal não ocorreu; (v) o acusado não possuía foro por prerrogativa de função no início das investigações, decorrente do flagrante delito na véspera do pleito. Assumiu a vaga de deputado estadual temporariamente, em momento posterior ao início do mandato, ficando silente sobre tal assunção de cargo eletivo em depoimento prestado à autoridade policial; (vi) a manutenção do inquérito policial na primeira instância mesmo após o recorrente assumir o mandato de deputado estadual, in casu, não gera nulidade por suposta violação ao foro por prerrogativa de função em razão de não ter havido produção de prova em tal período e pelo fato de, ao ser interrogado pela autoridade policial, nada ter suscitado a respeito de eventual foro privilegiado; (vii) quando o investigado possui foro por prerrogativa de função, os atos serão supervisionados pelo Orgão Judicial competente e acompanhados pelo representante do Ministério Público Eleitoral com atribuição na circunscrição do relator designado, mas a investigação em si continua a ser realizada pela polícia judiciária; (viii) Na hipótese, houve a efetiva identificação dos eleitores que se beneficiaram da distribuição de combustível em troca de votos, com a possibilidade de a defesa impugnar especificamente as supostas pessoas corrompidas, tal como assentado no voto condutor no tribunal de origem; e (ix) houve o reconhecimento do dolo específico exigido para caracterizar o crime, mormente em virtude da entrega dos vales combustível dentro do comitê de campanha do réu, acompanhada de santinhos da candidatura e análise das demais circunstâncias fáticas, sendo que a revisão desse entendimento esbarra no óbice do enunciado n. 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Sobreveio o trânsito em julgado do decreto condenatório. De igual modo, houve a comunicação, pelo Juízo Zonal, à Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste/MT, sobre a consequente suspensão dos direitos políticos do ora paciente, vereador, para fins de declaração da vacância do cargo. Daí a presente impetração, na qual se sustenta, em suma, que: (i) no caso, o habeas corpus é impetrado como sucedâneo de revisão criminal, admissível em razão da ilegalidade tida por flagrante, sendo possível, nesta seara, a ampla revisitação dos fatos e provas; (ii) a entrada dos policiais no domicílio do paciente, no qual localizado o comitê eleitoral, resultou em prova ilícita, porquanto franqueado o acesso em razão de não terem os agentes se identificado; (iii) a tomada de interregatório informal dos "potenciais vendedores do próprio voto" (ID n. 159032855, f. 26), por policiais descaracterizados, igualmente constituiria prova viciada de nulidade; e (iv) "apesar de a atuação dos policiais, no caso, ter sido pontual e breve, o fato de eles terem se ocultado, adentrado em domicílio alheio mentido seus nomes e tentado comprar votos como se criminosos fossem, indica uma atuação como agentes infiltrados; esta é a figura jurídica mais próxima existente no ordenamento jurídico que se subsome a essa atuação" (ID n. 159032855, f. 30), também inadmissível. 



    Nessa quadra, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade o processo-crime n. 43-30.2013.6.11.0045, bem como determinada a recondução do paciente ao cargo. (eDOC 30)



    No TSE, negou-se seguimento ao habeas corpus. O agravo regimental não foi provido. (eDOC 45)



    Nesta Corte, o recorrente requer “A reforma do acórdão recorrido, para que seja concedida, ainda que de ofício, a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja declarado nulo o processo-crime Processo n.º 43-30.2013.6.11.0045/TRE-MT.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    As razões do agravo não infirmam os fundamentos adotados pelo meu antecessor no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, especialmente quando demanda aprofundado exame do conteúdo probatório produzido na instrução criminal. 



    Embora afirmem que a impetração se funda na existência de provas pré-constituídas, os impetrantes nem sequer indicam, nas teses articuladas na petição do agravo, quais seriam essas evidências, circunstância que reforça a pretensão de ampla revisão de provas, incabível na via estreita do writ. 



    Além disso, não se pode dizer que a condenação definitiva do paciente perpetua teratologia ou flagrante ilegalidade passível de correção de ofício. Isso porque as alegações deduzidas pelos impetrantes já foram pormenorizadamente analisadas por esta Corte Superior no julgamento do AgR-REspe nº 43-30/MT, oportunidade em que se constatou, a partir da moldura fático-probatória devolvida com o recurso especial, que: (i) não houve flagrante preparado, mas mera diligência policial para apurar crime eleitoral em andamento; (ii) os policiais não atuaram como agentes infiltrados, visto que não participaram ativamente da organização criminosa, nem realizaram qualquer atividade de planejamento e execução dos delitos; e (iii) não houve violação domiciliar, já que, na residência em que foi realizado o flagrante funcionava um comitê aberto ao público (AgR-REspe nº 4330, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de 3.10.2017, fls. 16-18). 



    O agravante pretende, em verdade, na via do remédio constitucional, o rejulgamento de matéria suficientemente analisada em todas as instâncias nas quais tramitou a ação penal transitada em julgado. 



    Nesse contexto, aplicável a orientação assente nesta Corte Superior, segundo a qual o “HC não pode ser utilizado contra decisão condenatória transitada em julgado, uma vez que o writ não é sucedâneo de revisão criminal" (HC nº 0601868-28, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9.4.2019). 



    Em idêntico sentido, “na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, em regra, é incabível a impetração de habeas corpus contra sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo da revisão criminal” (HC nº 060017533, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe de 17.5.2023). 



    Por fim, ainda que se admita excepcionalmente a concessão de habeas corpus de ofício para rescindir julgados, reafirmo que a providência somente é cabível em “casos absolutamente teratológicos, em que a ilegalidade seja cognoscível de plano, sem a incursão do caderno probatório contido no caso concreto” (AgR-REspe nº 443-11/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.9.2020), circunstância extraordinária que não se constata nos presentes autos. (eDOC 45)



    Como se vê, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o debate que se pretende instaurar não consta do acórdão impugnado.



    É dizer: a tese trazida a este Tribunal não foi tratada nas instâncias inferiores, o que impede, agora, qualquer manifestação a respeito.



    De fato, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, sem que a questão enfrentada perante este STF tenha sido objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (ou mesmo quando ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores), a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tal entendimento pode ser flexibilizado por meio da concessão da ordem de ofício.



    O caso ora analisado não se subsome a tal exigência.



    Realmente, o acórdão do recurso especial foi proferido em 24.8.2017. (eDOC 13, p. 3) Naquele ato, o TSE apreciou e refutou todas as teses de defesa, entre as quais não constava a alegação de violação a domicílio e direito a silêncio. (eDOC 13, p. 7)



    Somente seis anos depois, o recorrente traz à baila a tese do desrespeito à inviolabilidade de domicílio e ausência do aviso de Miranda, a qual, agora, entende ter sido violada.



    No ponto, esclareço que não colhe a alegação de que “o TSE, quando do julgamento do recurso especial eleitoral, em face da limitação cognitiva desse tipo de recurso, não voltou ao tema...”



    Em verdade, o TSE não apreciou o tema porque ele não foi suscitado. (eDOC 12)



    Com efeito, durante toda a instrução, a defesa jamais entendeu ter havido violação aos direitos ao silêncio e à inviolabilidade do domicílio. (eDoc 11, p. 10-17)



    Somente no HC 0600271-48.2023.6.00.0000, subscrito em 16.5.2023, entendeu que não lhe teriam dado, mais de dez anos atrás, o aviso de Miranda, bem como teriam violado seu domicílio, tese que, de resto, não ostenta contornos razoáveis. (eDOC 3)



    Não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito. Mutatis mutandis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido. (AgR no RHC 208.516, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente